Tribunal: TJDFT
Processo: 0705263-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705263-76.2019.8.07.0020 RECORRENTE: FRANCIVALDO RODRIGUES VIEIRA RECORRIDO: DJALMA JUNIOR DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. LOCAÇÃO. DESPEJO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INADIMPLEMENTO. MULTA CONTRATUAL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na presente hipótese o autor ajuizou ação submetida ao procedimento comum por meio da qual pretende obter a desconstituição do negócio jurídico de locação de imóvel residencial. 2. A ausência de pagamento de alugueres e demais encargos de locação pode ensejar não só a rescisão contratual, como também o despejo do locatário, nos termos do art. 62, inc. II, da Lei n° 8.245/1991. 3. Aliás, as opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato, devem ser respeitadas, fator que deve fortalecer a legítima confiança e a justa expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em observância ao princípio pacta sunt servanda. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta ilegalidade e abusividade na cláusula penal moratória e compensatória. Aduz que é indevida a aplicação da multa, uma vez que cumpriu as obrigações contratuais. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1569294/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/5/2020). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo não poderia prosseguir. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que é legítima a cobrança de multa contratual, e que “não há nos autos nenhum documento apto a comprovar o alegado adimplemento” (ID 15722980). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Cor Corte Superior (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Ademais, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). I – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004